Tribunal: TJSP
Processo: 0016963-72.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Despesas condominiais - Cumprimento de sentença - O recurso cabível contra decisão que aprecia impugnação ao cumprimento da sentença e homologa o cálculo da contadoria, apenas para retificar o valor do débito, sem pôr fim ao processo, é o agravo de instrumento -A interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.